Tribunal: CARF
Processo: 10715.722892/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722892/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.001 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ENTERPRISE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR
PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA
MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos sobre
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso para exonerar a
Recorrente da multa aplicada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.000, de 26 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10715.723404/2012-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722892/2013-23
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-004.157 da
17a TURMA DA DRJ08 que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Trata-se de Auto de Infração em razão do descumprimento da obrigação acessória
concernente à prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações
que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com
o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Os argumentos não foram acolhidos pela 17a TURMA DA DRJ08, que julgou
improcedente a impugnação, consoante decisão assim ementada, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo
artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica, apresentando o Recurso
Voluntário, para o qual pediu o total provimento para que seja reconhecida a sua ilegitimidade,
bem como para que seja declarada a incidência da denúncia espontânea e nulidade da multa
confiscatória, em conformidade com o exposto no Artigo 150 da Constituição Federal.
É o Relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, em razão da incidência da Súmula CARF no 21, conheço parcialmente
do recurso, não conhecendo com relação aos argumentos sobre a
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Do objeto deste litígio
Versa o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de multa
por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, na
forma e nos prazos estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107,
alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O Auto de Infração tem por objeto as informações relativas aos seguintes
conhecimentos de transporte:

Considerou o ilustre Auditor Fiscal que o agente desconsolidador de carga
apresentou intempestivamente as informações sobre veículo ou carga com
destino ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, referente ao prazo de 02
horas previsto nos art. 4o, § 3o., II e art. 8o, caput, da IN RFB 102 de 1994,
conforme obrigação acessória prevista no art. 4o, caput, do mesmo Diploma
Legal.

1 SÚMULA CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

Em síntese, as informações foram prestadas nos seguintes prazos:

Como acima mencionado, o lançamento de ofício contestado teve por
motivação as informações prestadas pelo transportador após a chegada do
veículo no recinto alfandegado, infringindo a previsão do artigo 4o da IN SRF no
102/1994, que assim previa:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do
veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam
o § 3° e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas
através de terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de
quinze dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (sem destaques no
texto original)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada. (sem destaques no texto original)
Da análise do lançamento, conforme datas e horários relacionados acima,
verifica-se que não há registros anteriores ao prazo previsto pelo caput do art. 4o
da IN SRF 102/1994.
Com isso, é incontroverso que as informações foram prestadas no SISTEMA
MANTRA fora do prazo estabelecido no dispositivo legal transcrito.
A impugnação da autuada foi julgada improcedente pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que,
por unanimidade de votos, manteve o crédito tributário exigido.
Apresentado Recurso Voluntário, inicialmente passo à análise sobre a
responsabilidade da Recorrente enquanto agente de cargas.

Da ausência de responsabilidade do Agente de Cargas
A Recorrente tem por objeto social o agenciamento de carga aérea, marítima e
rodoviária.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou
desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no
37/1966).
Argumentou a defesa que o sistema MANTRA-SISCOMEX não permite o
acesso simultâneo e prestação de informação provisória, a exemplo do que
ocorre com o sistema SISCOMEX-CARGA, acessado através do sistema
MERCANTE para prestação de informações de operações realizadas por via
marítima.
A IN SRF no 102/94 regulamenta o SISTEMA MANTRA nos seguintes
termos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela Secretaria
da Receita Federal - SRF; e
III - outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos. (sem destaque no
texto original)

Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no
MANTRA, pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final, no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão
apresentadas à unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e
registradas prêvia ou posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente
armazenada, exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da
Instrução Normativa SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, qualquer alteração ou
inclusão de dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pelo
AFTN.
§ 5o Tratando-se de comboio, o prazo de que trata o parágrafo anterior será
contado a partir da data de chegada do último veículo. (sem destaque no texto
original)

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (sem destaque no texto
original)

Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à
fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga
e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.
Conforme se depreende dos dispositivos acima, as informações devem ser
prestadas pelo transportador ou pelo desconsolidador, sendo imprescindível que
o desconsolidador tenha acesso ao SISCOMEX-MANTRA. E o parágrafo 2o do
artigo 8o estabelece que, enquanto não implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no SISTEMA MANTRA é do transportador.
Cumpre esclarecer que não obstante a redação do §2o do art.8o, da IN SRF
no102/74 ter sido incluída pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, ou seja,
posteriormente aos fatos geradores deste litígio, tal norma deve ser aplicada
retroativamente, a teor do artigo 106, II, do Código Tributário Nacional2.
Com isso, não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações em
sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica,
motivo pelo qual a penalidade decorrente da infração capitulada na alínea “e”
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966 deve recair sobre o
transportador, na forma prevista pelo § 2o do art.8o, da IN SRF no102/74.
Neste sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo da decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com
cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de
360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
(Acórdão n.o 3402-009.284 – PAF no 10715.729516/2012-89 - Relator:
Conselheiro Pedro Sousa Bispo – Sessão de 25 de outubro de 2021)
No mesmo sentido, em sessão ocorrida no dia 23 de agosto de 2023, foi
proferido o v. Acórdão no 3402-010.914, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Diante de tais razões, deve ser excluída a responsabilidade da Recorrente sobre
a infração objeto do auto de infração em análise.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da
infração imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos de defesa.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
com relação aos argumentos sobre a inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
dou provimento para exonerar a Recorrente da multa aplicada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos sobre
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso para exonerar a
Recorrente da multa aplicada.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722892/2013-23

Fl. 187
DF CARF MF
Original